Tribunal: TJDFT
Processo: 0721874-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO/FINANCIAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUJEIÇÃO. CINCO ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.
1. Embora todos os provimentos jurisdicionais tenham alguma carga declaratória, não há que se falar em imprescritibilidade da ação de cobrança, dada a preponderância condenatória.
2. A pretensão de cobrança fundada em contrato de financiamento descumprido prescreve em 5 (cinco) anos, conforme o art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
3. Conforme o art. 85, §2o, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, o valor elevado da causa, por si só, não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.
4. Apelação desprovida.